Tribunal: TJMT
Processo: 1006460-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006460-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. JULGOU EXTINTA A PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – BENEFÍCIO NEGADO PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO –
CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA
– INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o recurso próprio se encontra em fase adiantada de processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diogo Nogueira Fernandes
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

84165476:

“
(...) A impetrante relata que o paciente responde ao processo executivo de pena n. 0007354-28.2016.811.0004, instaurado para acompanhar o cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas e receptação.

Relata que a Defensoria Pública estadual requereu o benefício do livramento condicional em favor do insurgente, pois preenchidos todos os requisitos legais, havendo manifestação favorável do Ministério Público de primeira instância.

Contudo, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido em decisão contraditória, pois, conquanto tenha reconhecido a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, entendeu que o comportamento do reeducando no curso da execução não é satisfatório e que não há comprovação do requisito subjetivo específico, previsto no art. 83, parágrafo único do Código Penal.

No entanto, a autora da prefacial assevera que, desde que foi encarcerado “o paciente realiza trabalhos internos e confecciona artesanatos, tudo a demonstrar que, sim, TEM TOTAIS CONDIÇÕES DE PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E NÃO TORNARÁ A DELINQUIR”.

Nesse contexto, sustenta que, embora cabível o recurso de agravo em execução penal, a medida pleiteada comporta concessão liminar em sede de habeas corpus, uma vez que “PATENTE que a decisão combatida se afigura desproporcional e implica EXCESSO DE EXECUÇÃO”, de modo que o constrangimento ilegal não pode perdurar durante a tramitação do recurso próprio, que possui rito alongado.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para conferir o livramento condicional em favor do paciente (Id. 83784974).

Com a inicial foram juntados os documentos de Id.

83784982.
”

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 84165476).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

85385492).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
(Id.

85669451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o paciente
Diogo Nogueira Fernandes
almeja a concessão do livramento condicional, pois preenchidos todos os requisitos legais, existindo, inclusive, manifestação favorável do Ministério Público de primeira instância.

Ocorre que referida questão é afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, e deve ser deduzida na via processual adequada, de modo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, conforme ressaltado pelo representante ministerial no parecer de Id. 85669451.

Sobre o tema, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1o.2.2019) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REEDUCANDO QUE TEVE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA PENA ALTERADO EM RAZÃO DE FUGA DO PRESÍDIO – DIREITO AO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO PRÓXIMO À FAMÍLIA QUE NÃO É ABSOLUTO – PRECEDENTES DO STJ –
MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO
.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente
. Na hipótese, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de agravo em execução penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo da Execução Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao habeas corpus, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto inadequada a via eleita. Não constatada manifesta ilegalidade no decisum fustigado, mormente porque fundamentado, resta inviável também conceder-se a ordem de ofício, devendo a irresignação do reeducando ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto. Habeas corpus extinto sem exame do mérito
” (TJMT –
Habeas Corpus
N.U 1027277-93.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 5.2.2021)
– destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na hipótese, observa-se que a impetrante se utiliza da ação constitucional como substitutivo de recurso de agravo em execução penal, com previsão expressa no art. 197 da LEP.

Contudo, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, ao contrário do alegado na peça inaugural, a decisão proferida nos autos do processo executivo está fundamentada nas disposições contidas no art. 83 do Código Penal e na orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 526 do STJ.

Além disso, a impetrante sustenta a necessidade de apreciação do pleito em
habeas corpus
ante a urgência do pedido, pois “
o tempo de processamento de um agravo em execução no TJMT supera em muito o lapso temporal atualmente previsto para progressão de regime, o que torna obsoleto o recurso, que perderia o objeto antes do julgamento
”.

Entretanto, em consulta o Sistema PJe, constato que o recurso de agravo em execução interposto pela impetrante em 19.4.2021 foi remetido a este Sodalício no dia 26.4.2021, e, no dia 5.5.2021, foi dado vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão de parecer, isto é, em menos de 30 dias da interposição, o recurso já se encontra em fase adiantada de processamento (AgEx n. 1006855-63.2021.811.0000), situação que reforça a inviabilidade de apreciação do pleito em sede de
habeas corpus
.

Assim, ficou nítido que a impetrante apresentou este
mandamus
em substituição ao recurso adequado para reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revelando-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Por todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021